Tribunal: STF
Processo: Rcl 8073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir agravos regimentais que não impugnam especificamente todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.